Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
3. Recurso da ré não conhecido. Recurso da parte autora não provido.